Tribunal: TJSP
Processo: 1021355-10.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c/c condenatória de obrigação de fazer e reparação de danos. Prestação de serviços educacionais. Financiamento FIES. Programa "Minha Oportunidade". Pagamento das parcelas pela instituição de ensino. Obrigação incontroversa. Pedido de quitação à vista do financiamento. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c/c condenatória de obrigação de fazer e reparação de danos. Prestação de serviços educacionais. Financiamento FIES. Programa "Minha Oportunidade". Pagamento das parcelas pela instituição de ensino. Obrigação incontroversa. Pedido de quitação à vista do financiamento. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária. Suficiente a prova documental.
- Tese de gratuidade do curso de graduação cursado pela autora. Não acolhimento. Programa "Minha Oportunidade" vinculado a financiamento que utiliza recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Prova documental que evidencia a ciência da aluna acerca das regras do programa.
- Responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento do financiamento. Litígio acerca da forma e do prazo de pagamento. Cláusula contratual que prevê o prazo de um ano e meio após a conclusão do curso para quitação. Ausência de obrigação da ré de quitar imediatamente o financiamento.
- Danos morais não configurados. Ausência de ilicitude na conduta da ré.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.